Tribunal: TJDFT
Processo: 0723419-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723419-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: ANGELO BOZA QUINTANA VIEIRA MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial (Processo no 0715862-97.2020.8.07.0001), em que litiga com ÂNGELO BOZA QUINTANA VIEIRA MARQUES, que indeferiu o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio, via sistema SISBAJUD (ID 129526343, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37319703), a agravante alega que ajuizou a ação visando o recebimento de valores do agravado. Afirma terem sido realizadas diversas diligências para penhora dos bens, entretanto, não obteve êxito. Visando dar efetividade ao processo, pleiteou a realização da penhora online pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, mas tal pedido foi indeferido. Argui ser necessária a antecipação dos efeitos da tutela, pois restou demonstrado o fumus boni iuris, e o risco da demora. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 37319706). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, a pesquisa de bens solicitada já foi realizada e restou parcialmente frutífera, conforme se infere dos autos de origem. Ademais, não foi demonstrado pela agravante o perigo de resultado útil do processo que justifique a concessão do pedido neste momento processual, ou que tal medida não possa aguardar o julgamento do mérito do recurso. Ademais, verifica-se que a concessão das medidas solicitadas encontra óbice no artigo 300, §3o do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator